Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Samambaia que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: O aviso de recebimento postal de ID 93104020 contém informações no sentido de terem sido realizadas três tentativas de entrega da correspondência no endereço do requerido. Sem embargo, a anotação da ausência, nesse caso, não induz à conclusão de ter ele se mudado de endereço sem comunicar o novo paradeiro à instituição financeira. Além disso, a correspondência não chegou a ser recebida, ainda que por terceiros, no destino, fato que, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, seria hábil a constituir o requerido em mora. Do exposto, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o requerente faça juntar aos autos comprovante de interpelação válida do requerido para fins de caracterização da mora reclamada ao processamento do feito. Deixo assentado que o descumprimento da instância dará causa ao indeferimento liminar da petição inicial. Intimem-se. Inicialmente, o Agravante defende o cabimento do presente recurso, diante da do artigo 1.015, I do CPC, uma vez que o Magistrado a quo deixou de deferir a busca e apreensão. Requer a concessão de efeito suspensivo, eis que o indeferimento da liminar de busca e apreensão, em razão de suposta falta de notificação em mora, acarretará lesão grave de difícil reparação, tendo em vista que a Agravada poderá desaparecer com o bem objeto da demanda ou dificultar sua retomada. Em síntese, sustenta não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Em seu entender, a referida legislação estabelece que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. Alega que, pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por tal motivo, basta o envio do aviso de recebimento, sendo certo que a impossibilidade de entrega não deve penalizar o credor. Sustenta o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Conclui que a mora está devidamente comprovada, visto que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato. Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular, ID. 26613080. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”. Além disso, determinou ao Autor a instrução da inicial com o contrato entabulado entre as partes. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator